Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711162-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: OSTEOFIX COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA - ME RECORRIDA: LMG LASERS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIA ELEITA INADEQUADA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO – SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A inadequação da via eleita acarreta a carência de uma das condições da ação, porquanto ausente o interesse processual da parte autora, impondo ao magistrado a extinção do processo sem exame do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC. 2. O julgamento que indefere os pedidos iniciais e resolve o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, fundamentado na inadequação da via eleita, revela-se viciado. 3. O art. 322, § 1o, do CPC, afirma que na interpretação do pedido deve ser considerado o conjunto da postulação e ainda ser observado o princípio da boa-fé. 4. Preliminar recursal acolhida. Sentença cassada. Apelação da requerida prejudicada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 329, incisos I e II, 141, 492 e 485, inciso VI, todos do CPC, porque o reconhecimento da inadequação da via eleita levaria à ausência de interesse processual a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, e não a cassação da sentença e retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito, acentuando que caberia ao órgão colegiado reformar a sentença extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Assevera, ainda, que teria sido acolhida inovação na causa de pedir apresentada pela recorrida após a citação sem o consentimento da recorrente; c) artigo 85, § 2o, do Estatuto Processual vigente, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ com relação aos itens “b” e “c”. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FABRÍCIO GUIMARÃES MACHADO, OAB/GO 29.247 (ID Num. 57028028 - Pág. 55), e nas contrarrazões, a parte recorrida requer que sejam efetivadas exclusivamente em nome de sua advogada LETÍCIA DE PAULA CISTOLO, OAB/MG 183.306 (ID Num. 57954556 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, porque tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no mencionado malferimento aos artigos 329, incisos I e II, 141, 492 e 485, inciso VI, todos do CPC, e quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional. Isso porque o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “o fundamento de que a via eleita e a causa de pedir não se coadunam à pretensão apresenta-se controverso, tendo em vista que a ação proposta pela parte autora (ação de cobrança) se desenvolve pelo procedimento comum, que é o padrão aplicável como regra às causas. Possibilita ele larga observância do contraditório, a fim de permitir a formação de uma convicção completa do magistrado, com o saneamento do processo, realização de audiências instrutórias, etc.” (ID Num. 46669481 - Pág. 1); “da análise dos autos, fica evidenciado que a autora pediu a devolução do valor pago antecipadamente, inclusive narrando que houve o cancelamento administrativo do contrato em razão de inadimplemento da requerida, havendo, dessa forma, descrição suficiente da causa para um adequado julgamento” (ID Num. 46669481 - Pág. 2); “por tais fundamentos, e considerando que a instrução probatória não foi exaurida, sendo requerido pelas partes, por ocasião da apresentação da contestação e da réplica, o proferimento de decisão saneadora com a delimitação dos pontos controvertidos e a definição da distribuição do ônus probatório para a juntada de novas provas documentais, além da apresentação de testemunhas e depoimento das partes, não verifico impedimento ao prosseguimento da ação, para que sejam julgados os pedidos conforme a causa de pedir e o procedimento seja adaptado à finalidade que realiza da melhor forma o direito das partes” (ID Num. 46669481 - Pág. 2). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada da parte recorrida, LETÍCIA DE PAULA CISTOLO, OAB/MG 183.306. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017